Tribunal: STF
Processo: HC 267513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. LIMITE DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE À FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.